Tribunal: STF
Processo: RE 1575946
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO -Ação declaratória Município de São José do Rio Preto -Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, instituída pela Lei Complementar municipal nº 157/02.Sentença procedente. Contribuição indevida. Serviço que deve ser custeado pela receita proveniente da arrecadação de impostos, não obstante a inclusão do art. 149-A, da CF, pela EC nº 39/02. Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial desta Corte. Recurso fazendário desprovido.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Majoração. Cabimento,em patamar inferior ao pretendido. Recurso do autor parcialmente provido.Juros moratórios Matéria de ordem pública. Alteração de ofício do termo inicial fixado na sentença”. (eDOC 17, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, II e § 1º; e 150, II, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se a manutenção da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), tendo em vista sua previsão no artigo 149-A da CF e na Lei Complementar Municipal 157/02.
Argumenta-se que esta Corte assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuição para o custeio de iluminação, concluindo que, na expressão custeio, estão englobados os custos com expansão e a manutenção da rede de iluminação pública.
Sustenta-se que a Constituição Federal, no artigo 149-A acrescentado pela Emenda Constitucional 39/02, outorgou competência aos municípios para a criação de uma nova contribuição, específica para o custeio do serviço de iluminação pública.
Afirma-se a constitucionalidade da Lei Complementar 157/02, que instituiu a CIP no âmbito do Município de São José do Rio Preto, com base na Emenda Constitucional 39/02.
Verifico que a Corte de origem negou o juízo de retratação, afastando a aplicação do Tema 696 nos seguintes termos:

“APELAÇÕES. Juízo de retratação (art. 1.040, I!, do CPC),relacionado à validade da cobrança de contribuição para o custeio da iluminação pública (CIP). Recurso representativo de controvérsia (RE nº 666.404, Tema nº 696 do STF).Acórdão reexaminado que se pautou, também, em decisão transitada em julgado do Órgão Especial deste Tribunal,prolatado antes do precedente firmado pela Suprema Corte.Inexistência de determinação expressa do Pretório Excelso quanto a eventual repristinação das Leis Municipais até então declaradas inconstitucionais. Decisão mantida”. (eDOC 27, p. 2)
Em novo juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público determinou o envio do autos a esta Corte (eDOC 29)
É o relatório.

Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 

Decido.
O recurso merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta a constitucionalidade da Lei Complementar 157/02, que instituiu a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), no âmbito do Município de São José do Rio Preto, com base na Emenda Constitucional 39/02. Alega, assim, a manutenção da cobrança da referida contribuição, tendo em vista sua previsão no artigo 149-A da CF.
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.404 (Tema 696), no âmbito da repercussão geral, tratou da validade da destinação de recursos advindos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública também ao melhoramento e à expansão da rede. Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte fixou a tese segundo a qual é constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. Eis a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede".
(RE 666.404, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,  PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 4.9.2020)
Verifico que a Corte de origem, em juízo de retratação, afastou a aplicação do Tema 696, mantendo a inconstitucionalidade da referida a Lei Complementar municipal 157/02, ao seguinte fundamento: 

“O acórdão deve ser mantido, inobstante superveniente precedente do Supremo Tribunal Federal. Isto porque. a Turma julgadora pautou-se, também, em decisão prolatada pelo Órgão Especial, em 24.11.2010, transitada em julgado,que declarou inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei complementar nº 157/2002, do Município de São José do Rio Preto, na parte em que prevê o custeio da instalação c da expansão do serviço de iluminação pública. 
Ademais, cabe destacar que não houve qualquer determinação de repristinação das Leis Municipais, até então declaradas inconstitucionais.pela Suprema Corte (Tema 696. DJe 04/09/2020).
Neste contexto. deve-se privilegiar referida decisão do Órgão especial. sob pena de insegurança jurídica e afronta à autoridade da coisa Julgada”. (eDOC 27, p. 3)

Depreende-se do excerto acima que o acórdão recorrido pautou-se na decisão do Órgão Especial do TJSP que declarou a inconstitucionalidade de  Lei complementar 157/2002, do Município de São José do Rio Preto, que instituiu a Contribuição de Iluminação Pública, na parte em que prevê o custeio da instalação e da expansão do serviço de iluminação pública. 
Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em desacordo com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 696.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para  reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do decidido no Tema 696.  Invertidos os ônus sucumbenciais.

Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente